Tribunal: TJDFT
Processo: 0707964-65.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0707964-65.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: IOLANDA DIAS PINDAIBA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por IOLANDA DIAS PINDAIBA contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF que, nos autos da ação por ela proposta em face do DISTRITO FEDERAL, rejeitou os embargos de declaração e manteve a decisão anterior que indeferiu o pedido de tutela cautelar de urgência, formulado no sentido de determinar ao ora agravado que se abstenha de promover a demolição da casa da autora. Preparo devidamente recolhido (id 33964293). O pedido de liminar foi indeferido por decisão de id 33990409. Prestadas informações (id 34199398), o agravado apresentou contrarrazões (id 34984182), pugnando pela manutenção da decisão recorrida. A Procuradoria de Justiça apresentou parecer pelo id 35005055, oficiando pelo não provimento do recurso. Ocorre que, em consulta aos autos principais, verifico que que foi proferida sentença, em 9 de maio de 2022, julgando improcedente o pedido formulado na inicial. Nesse quadro, fica evidentemente configurada a perda superveniente do objeto do presente recurso, tornando prejudicado o seu processamento e julgamento. A propósito, confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA ANTERIOR. JULGAMENTO DO MÉRITO. AGRAVO INSTRUMENTO. PERDA DO OBJETO. 1. A sentença prolatada no feito principal representa decisão proferia em cognição exauriente e definitiva, de modo que soluciona a lide posta ao Poder Judiciário em todos os seus vieses. 2. Considerado o efeito substitutivo da sentença em relação à decisão interlocutória que a precede, tem-se que sua prolação impede o processamento do agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória anterior a ela, face a perda superveniente do objeto recursal. 3. Na hipótese em que a discussão sobre determinada tese for realizada em sede de cognição exauriente, com abrangência integral na sentença do conteúdo do agravo de instrumento, deve este ser julgado prejudicado. 4. Agravo Interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1354163, 07089869520218070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 7/7/2021, publicado no DJE: 21/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [destaques nossos] Nesses termos, apoiado no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso. Publique-se. Intime-se. Operada a preclusão e feitos os registros necessários, arquivem-se os autos Brasília-DF, 10 de maio de 2022. Desembargador Cruz Macedo Relator